Tribunal: TJSP
Processo: 1045866-93.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DEPRESSÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUXÍLIO-DOENÇA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DEPRESSÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUXÍLIO-DOENÇA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA SENTENÇA ATÉ A VÉSPERA DO NOVO BENEFÍCIO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A ESSE TÍTULO NO PERÍODO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.